Tribunal: TJSP
Processo: 2173680-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental ou interno – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2173680-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada BEATRIZ BALDICEROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2173680-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41087
2
VOTO No: 41087
AREG.No: 2173680-31.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São João da Boa Vista 2a VC
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : BEATRIZ BALDICEROTTI
RECURSO
Agravo regimental ou interno
Manifesta
inadmissibilidade Razões do recurso dissociadas do que foi
decidido Inépcia da petição recursal caracterizada Recurso não
conhecido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo de instrumento tirado contra r. decisão que, em ação em fase de cumprimento de
julgado, determinou a satisfação da “obrigação de fazer consistente em proceder a baixa de
restrições em nome da exequente, bem como a proceder ao encerramento das contas
correntes, sem ônus para a exequente, nos exatos termos do acordo formalizado pelas
partes e homologado judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa
diária de R$400,00, até o limite de R$ 6.000,00.”
Sustenta a agravante que “o recurso intentado pelo Banco ocorreu
dentro dos parâmetros exigidos pela legislação, não havendo que se falar de que não atacou
a fundamentação da sentença”, bem como debate o princípio da fungibilidade recursal, do
contraditório e da ampla defesa.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
O recurso não merece ir adiante, pois as razões da agravante estão
dissociadas do que foi decidido, na medida em que a decisão monocrática não versou sobre
conhecimento ou não do recurso, mas sim manteve a determinação para que a agravante
procedesse à baixa das inscrições realizadas sobre o nome da agravada, exatamente como
determinou o MM. Juízo de Primeiro Grau.
Trata-se, portanto, de fundamentação completamente estranha ao
teor da decisão agravada, de modo que o recurso não merece ser conhecido.
A propósito: “É dominante a jurisprudência de que não se deve
conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP
1.679/52)”.
Não sem razão, portanto, a sedimentada jurisprudência do extinto E.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, até com edição de sua Súmula no 4 acerca
da matéria.
Indica-se precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2173680-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41087
3
PROCESSO: 1126717-3
RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Campinas
JULGADOR: 5a Câmara
JULGAMENTO: 25/09/2002
RELATOR: Sebastião Alves Junqueira
DECISÃO: Não Conheceram do Recurso, VU
RECURSO - Agravo de instrumento - Pressupostos de admissibilidade - Razões
dissociadas da questão decidida - Impossibilidade - Recurso não conhecido.
Em face do exposto, não se conhece do agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator